Tribunal: TJMT
Processo: 1069189-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069189-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANIELA DENTI - CPF: 013.534.551-06 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PRAZO CONCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA EM RELAÇÃO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2018/2019. PAGAMENTO EM DOBRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 76, § 2o, DA LEI MUNICIPAL No 024/1997. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2023/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A pretensão concernente às férias prescreve em cinco anos a partir da data em que ocorreu o término do prazo concessivo, momento em que se inicia sua exigibilidade.

Tendo o período concessivo das férias relativas ao período aquisitivo de 12/01/2018 a 11/01/2019 se encerrado em 11/01/2020, e a ação sido proposta somente em outubro de 2025, impõe-se o reconhecimento da prescrição quinquenal em relação a este período.

O art. 76, §2o da Lei Municipal no 024/1997 estabelece de forma objetiva que “se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75, as mesmas serão pagas em dobro”, sem prever qualquer condicionante além da concessão tardia.

Comprovado que as férias relativas ao período aquisitivo de 12/01/2023 a 11/01/2024 foram concedidas fora do prazo do período concessivo de 12 meses subsequentes, impõe-se o reconhecimento do direito ao pagamento em dobro da respectiva remuneração, acrescida do terço constitucional.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto, opino por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE PARANATINGA ao pagamento em dobro da remuneração de férias, acrescida do terço constitucional (1/3), referente aos períodos aquisitivos:
12/01/2018 a 11/01/2019
e
12/01/2023 a 11/01/2024
.

(...)”

Em suas razões recursais, o Município recorrente alega a ausência de interesse de agir e ocorrência da prescrição, e, no mérito, sustenta a inexistência do direito ao pagamento em dobro das férias, argumentando que a interpretação correta do art. 76, §2o, da Lei Municipal no 024/1997 exige a comprovação de mora qualificada, e que o pagamento tempestivo da remuneração de férias afastaria a penalidade.

Preliminarmente, O Município recorrente suscita preliminarmente a ausência de interesse de agir da parte autora, sob o fundamento de que não teria havido prévio requerimento administrativo para o pagamento das verbas pleiteadas.

É certo que, se tratando de direito previsto expressamente em lei municipal, cujo descumprimento é alegado pela parte autora, não se mostra razoável condicionar o acesso ao Judiciário à prévia tentativa de solução administrativa, especialmente considerando o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF).

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de interesse de agir.

Quanto à prescrição, o recorrente assiste razão.

As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme estabelece o art. 1o do Decreto no 20.910/32. No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 07/10/2025, de modo que estão prescritas as pretensões cujo termo inicial de exigibilidade seja anterior a 07/10/2020.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, em se tratando de pagamento em dobro de férias, é o término do período concessivo, momento em que nasce para o servidor o direito à referida verba.

Considerando que o período concessivo se encerra 12 meses após o término do período aquisitivo, verifica-se que, em relação ao período aquisitivo de 12/01/2018 a 11/01/2019, cujo período concessivo se encerrou em 11/01/2020, a pretensão está prescrita, uma vez que a ação foi proposta apenas em 07/10/2025.

Nesse sentido, reconheço a prescrição em relação ao período aquisitivo de 12/01/2018 a 11/01/2019.

Superada a questão prejudicial da prescrição, passo à análise do mérito recursal em relação ao período aquisitivo de 12/01/2023 a 11/01/2024, cujo período concessivo se encerrou em 11/01/2025, não atingido pela prescrição.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à interpretação e aplicação do art. 76, §2o da Lei Municipal no 024/1997, que prevê o pagamento em dobro das férias quando concedidas fora do prazo legal.

O art. 75 da Lei Municipal no 024/1997 dispõe que:

“Art. 75. O funcionário terá direito, anualmente, ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração, de acordo com escala organizada pela chefia competente”.

Por sua vez, o art. 76 da mesma lei estabelece que:

“Art. 76. independentemente de solicitação, será pago, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

§ 1o No caso do funcionário exercer função gratificada ou ocupar cargo de comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo de adicional previsto no "caput" deste artigo.

§ 2o
Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75 as mesmas serão pagas em dobro.
”

No caso em exame, restou incontroverso nos autos que as férias da recorrente foram concedidas após o término do período concessivo legal.

Conforme documentação acostada aos autos e reconhecido na própria sentença recorrida, as férias referente ao período aquisitivo de 12/01/2023 a 11/01/2024 foram gozadas em 06/03/2025 a 04/04/2025, ou seja, fora do prazo concessivo de 12 meses subsequentes ao período aquisitivo.

O recorrido sustenta que deve ser afastada a aplicação da penalidade prevista no art. 76, §2o da Lei Municipal no 024/1997, sob o fundamento de que a fruição ocorreu “dentro do mesmo exercício civil de cada ano analisado”, o que não configuraria “mora qualificada” suficiente para a incidência da sanção de pagamento em dobro.

Tal interpretação, contudo, não encontra respaldo no texto legal. O dispositivo em questão estabelece de forma clara e objetiva que “se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75, as mesmas serão pagas em dobro”.

O único requisito estabelecido pelo legislador para a incidência da penalidade é a concessão das férias após o prazo legal de 12 meses subsequentes ao período aquisitivo.

A interpretação adotada pela recorrida, ao tentar criar condicionantes não previstas em lei para afastar a aplicação da penalidade, viola o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Como bem sintetiza o brocardo jurídico
“ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus”
(onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir), não é dado ao aplicador do direito criar condições ou restrições não previstas pelo legislador.

Dessa forma, comprovado que as férias da recorrente foram concedidas fora do período concessivo legal, o reconhecimento do direito ao pagamento em dobro, nos termos do art. 76, §2o da Lei Municipal no 024/1997 é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PERÍODO LEGAL. PAGAMENTO EM DOBRO. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA DO ART. 76, § 2o, DA LEI MUNICIPAL No 024/1997. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o Município ao pagamento em dobro das férias referentes aos períodos aquisitivos de 07/05/2021 a 06/05/2022 e de 07/05/2022 a 06/05/2023, mas indeferindo o pagamento em dobro quanto aos períodos de 07/05/2019 a 06/05/2020 e de 07/05/2023 a 06/05/2024. O recorrente requer a reforma da sentença para condenar o ente público ao pagamento da dobra das férias desses dois períodos também, por terem sido concedidas fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mero descumprimento do prazo legal para fruição de férias impõe o pagamento da dobra prevista no art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997, independentemente da extensão do atraso; (ii) estabelecer se o pagamento da remuneração simples ou a concessão parcial das férias dentro do mesmo exercício civil afasta a incidência da sanção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997 estabelece, de forma objetiva, que as férias concedidas após o prazo legal devem ser remuneradas em dobro, sem exigir demonstração de culpa da Administração ou prejuízo ao servidor.

A interpretação restritiva adotada na sentença recorrida, ao considerar irrelevante o atraso por ser pequeno ou ter ocorrido dentro do mesmo exercício civil, cria distinções não previstas em lei, afrontando o princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37, caput, da CF/1988.

A finalidade da sanção é assegurar o gozo tempestivo do direito fundamental às férias e desestimular a mora administrativa, sendo a dobra devida pelo simples descumprimento do prazo legal, como ocorre também no regime celetista, conforme interpretação do art. 137 da CLT.

Comprovado que, no período aquisitivo de 07/05/2019 a 06/05/2020, as férias foram concedidas após o prazo legal (gozadas em junho de 2021) e, no período de 07/05/2023 a 06/05/2024, não foram concedidas até o encerramento do prazo, é devida a condenação ao pagamento em dobro, com dedução do que eventualmente já tiver sido pago sob a mesma rubrica.

O pagamento tempestivo das férias simples não afasta a incidência da sanção prevista para a fruição tardia, pois o objeto da norma é o descanso do servidor no momento legalmente fixado, e não apenas o pagamento de verba remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O pagamento em dobro das férias previstas no art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997 é devido sempre que o gozo for concedido após o prazo legal, independentemente da extensão do atraso, da ocorrência dentro do mesmo exercício civil ou da demonstração de prejuízo ao servidor.

A interpretação da norma municipal deve observar seu caráter objetivo e sancionatório, de modo a assegurar a efetividade do direito ao descanso e desestimular a mora administrativa.

O pagamento da remuneração simples das férias não elide a incidência da dobra quando a fruição se der fora do período legal, sendo devida a complementação necessária para alcançar o valor correspondente ao dobro da remuneração, com dedução do que já tiver sido pago.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal no 024/1997, arts. 75, 76, § 2o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

(N.U 1053606-66.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, GABINETE 4. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO EM DOBRO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL No 024/1997. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Paranatinga contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, reconhecendo o direito ao pagamento em dobro das férias relativas aos períodos aquisitivos de 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, concedidas fora do prazo legal previsto no art. 76, §2o da Lei Municipal no 024/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o gozo das férias após o término do período concessivo impõe o pagamento em dobro previsto no art. 76, § 2o, da Lei Municipal no 024/1997; (ii) estabelecer se a ausência de concessão das férias, com período concessivo já vencido, autoriza a aplicação antecipada da sanção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal no 024/1997 assegura ao servidor o direito ao gozo anual de férias e determina que estas sejam usufruídas nos 12 meses subsequentes ao período aquisitivo, prevendo o pagamento em dobro quando concedidas fora desse prazo.

4. A documentação juntada aos autos comprova que as férias relativas aos períodos aquisitivos de 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 foram concedidas com atraso significativo, sem qualquer justificativa apresentada pelo Município.

5. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT tem se firmado no sentido de reconhecer o direito ao pagamento em dobro das férias concedidas fora do prazo legal, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O pagamento em dobro das férias ao servidor público municipal é obrigatório quando sua concessão ocorre após o prazo legal de 12 meses do término do período aquisitivo, conforme previsão expressa do art. 76, §2o da Lei Municipal no 024/1997, independentemente de prévio requerimento administrativo ou caracterização de mora qualificada”.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 024/1997, arts. 75 e 76, § 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

(N.U 1055886-10.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Quanto ao argumento do Município recorrido de que o pagamento da remuneração de férias foi realizado tempestivamente, cumpre esclarecer que a penalidade prevista no art. 76, §2o da Lei Municipal no 024/1997 não está condicionada ao atraso no pagamento da remuneração, mas sim ao atraso na concessão do gozo das férias. Portanto, o fato gerador da penalidade é a concessão tardia das férias, independentemente do momento em que ocorreu o pagamento da remuneração correspondente.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição em relação ao período aquisitivo de 12/01/2018 a 11/01/2019,

mantenho a sentença em relação ao período aquisitivo de 12/01/2023 a 11/01/2024.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026